Tribunal: TJMT
Processo: 1016688-36.2020.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS AFASTADOS EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO TRIENAL. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL DA CIÊNCIA DO DIREITO VIOLADO. PRINCÍPIO ACTIO NATA. REFORMA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO POSTERIOR. RESSALVA DE POSICIONAMENTO E ADESÃO À MAIORIA. FIXAÇÃO DE FORMA ADEQUADA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que afastou a condenação por danos morais em razão da ocorrência da prescrição trienal lastreada pelo artigo 206, § 3o, inciso V, do Código Civil, e determinou a inexistência do débito no valor de R$ 168,53 (cento e sessenta e oito reais e cinquenta e três centavos).
2. Pretensão recursal é o afastamento da prescrição e condenação da recorrida em danos morais.
3. É de 3 (três) anos o prazo prescricional para a pretensão à reparação civil consistente na inclusão indevida no cadastro de inadimplentes (inciso V, do §3o, do artigo 206, do Código Civil), contudo, o termo inicial flui pela ciência inequívoca do fato danoso – direito violado, conforme o princípio da actio nata. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Turma Recursal.
4. No caso em apreço, a parte lesada noticia o conhecimento ao retirar o extrato de negativação (06.07.2020), sendo que a parte recorrida não produziu prova em contrário, como por exemplo, a notificação. Prescrição afastada.
5. Ilegitimidade do débito que foi reconhecida pelo juízo a quo.
6. É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes enseja dano moral presumido.
7. Negativação posterior. Posicionamento vencido deste relator nesta Segunda Turma Recursal. Ressalva de entendimento e adesão à maioria.
Sentença parcialmente reformada
8. Recurso conhecido e parcialmente provido, para a fixação dos danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[JEAN CARLOS SILVEIRA DE MORAES - CPF: 013.418.001-13 (RECORRENTE), FRANCYELSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 019.031.921-61 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020